Tribunal: TJBA
Processo: 0522597-92.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0522597-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUCIARA PORTUGAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.

REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONTRARIEDADE À TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL
Nº 1.002
DO STF.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA
ENTES PUBLICOS
.

PER
T
INÊNCIA. RETRATAÇÃO.

1.
O acórdão atacado pelo recurso extraordinário foi prolatado em
maio de 2017
e naquela
oportunidade foi
aplicada a
tese
então prevalente no órgão colegiado segundo a qual seria impertinente a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública em razão de disposições da legislação estadual.

2.
Em 16/08/2023 publicou-se o resultado do julgamento do caso
afetado ao tema de repercussão geral nº 1.002
, oportunidade em que
o STF
fixou a tese de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.
O entendimento superveniente do ST
F
implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário
como forma de
preserv
ar a
integridade,
a
coerência e
a
estabilidade
das suas decisões (art. 927, IV do CPC), sendo certo que o presente caso não se amolda a qualquer das exceções contempladas na modulação de efeitos do julgado.

4.
Retratação
do acórdão
com base no art. 1.04
0
,
II
do CPC
para adequação ao tema de repercussão geral nº
1.002
do STF
a fim
dar
provimento ao recurso de apelação

e

condena
r o
Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
de 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522597-92.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
JUCIARA PORTUGAL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
EXERCER RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II DO CPC NEGANDO
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

nos termos do voto do relator.

Salvador, .